Tribunal: STF
Processo: RE 1425091
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO. LEGALIDADE. LEI N. 9.394/96 (LDB). RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. MODALIDADE TOTALMENTE À DISTÂNCIA. DECRETO N. 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017. INVIABILIDADE.



    1. Apelação interposta pelo Centro de Integração de Educação de Jovens e Adultos S/S Ltda (CIEJA) em face de sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária em que se objetivou a autorização para que possa ofertar seus cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) totalmente à distância (EAD) incluindo conteúdos, atividades, avaliações parciais e avaliações finais de conclusão do Ensino Fundamental e Médio, bem como possa matricular alunos de 14 (quatorze) anos e 17 (dezessete) anos em cursos de EJA do Ensino Fundamental e Médio, respectivamente, na modalidade EAD oferecidos pela mesma, afastando assim a aplicação da Resolução CNE/CEB nº 03/2010 naquilo que for divergente do pedido.



    2. Sustenta que que a Lei n. 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 38 § 1º, I e II, não impõe limite etário para ingresso em cursos regulares EJA e que a antiga Resolução CNE/CEB n. 001/2000 é que estaria em consonância com a lei.



    3. Alega que outras decisões Judiciais já concederam tal pleito e, portanto, a Apelante está autorizada a proceder com a matrícula de alunos com 14 e 17 anos, em cursos do ensino fundamental e médio respectivamente, na modalidade de EJA, na forma totalmente presencial.



    4. A pretensão autoral esbarra não só na Legislação que pretende afastar, mas na própria natureza do Programa de incentivo à alfabetização e educação de jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental e o ensino médio no tempo devido.



    5. A EJA é uma iniciativa de Governo que visa democratizar o ensino, com a maior abrangência possível de cidadãos, mas que, por outro lado, foi instituído como alternativa para alcançar apenas aqueles que estão em situação irregular na sua formação escolar e precisam "correr atrás do prejuízo", em pouco espaço de tempo, de forma que o Programa não venha a concorrer com as etapas regulares de alfabetização e educação pré-definidas para as idades correspondentes, sob pena de incentivar o abandono precoce das etapas sequenciais do ensino fundamental e médio, tendo em vista a possibilidade de, em qualquer tempo e idade, ser retomada a formação, com dedicação de tempo reduzida, como se equivalesse, em termos de adequação de conteúdo à idade, bem como tempo de duração do curso, à forma regular de educação definida e implementada pelo Estado segundo critérios pedagógicos já consolidados.



    6. A Lei n. 9.394/96 (LDB), em seu artigo 4º, inciso I, dispõe que a educação básica obrigatória inicia-se aos 4 (quatro) anos de idade na pré-escola e segue até os 17 (dezessete) anos, com o ensino médio. Por seu turno o § 1º, incisos I e II, do art. 38, estabelece que os sistemas de ensino deverão realizar exames supletivos correspondentes aos ensinos fundamental e médio, para maiores de 15 (quinze) anos e maiores de 18 (dezoito) anos, respectivamente, visando atender aqueles que não conseguiram concluir seus estudos na idade adequada.



    7. A Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, estabeleceu, para ingresso no Programa de Educação de Jovens e Adultos, no ensino fundamental, a idade de 15 (quinze) anos completos e, para o ensino médio, a idade de 18 (dezoito) anos completos.



    8. A referida Resolução levou em conta que o Ensino Fundamental é composto por 9 etapas, correspondentes às idades de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, e que o Ensino Médio corresponde aos 3 (três) anos posteriores, 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, conforme se pode inferir dos dispositivos da LDB acima referidos, o que leva à conclusão da plena consonância da Resolução do CND com a LDB.



    9. O Decreto n. 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da LDB, considera que a avaliação de estudantes em curso EAD deve ser realizada de forma presencial, na sede da Instituição de Ensino, nos polos de educação a distância ou em ambiente profissional. Assim, inviável, também, a modalidade integralmente à distância do EJA.



    Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente